Tribunal: TJES
Processo: 5004150-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004150-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA MARGARET OLIOZA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004150-08.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA MARGARET OLIOZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, ES, que, nos autos de uma internação compulsória, deferiu medida liminar requerida na origem e, por conseguinte, determinou a internação compulsória de CARLOS ALBERTO OLIOSA, em clínica especializada no tratamento de pessoas com transtorno mentais.

Em suas razões, inicialmente o ESTADO afirma que ausente, no caso concreto, inexistência de laudo médico circunstanciado, pois o laudo acostado teria sido elaborado por médico sem especialização em psiquiatria.

Afirma que, no caso em tela, à luz do artigo 300, caput, do CPC, seria possível afirmar que a probabilidade do direito suscitado pelo autor (necessidade da internação), deveria consistir, justamente, na apresentação de um laudo médico circunstanciado e atualizado, que descrevesse as razões indicativas para a medida da internação.

Além disso, consigna que no caso em apreço verifica-se a ausência falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do laudo, baseando-se tão somente em informações de terceiros e, com isso, conclui-se que o profissional médico sequer teria examinado o paciente, violando, com isso, o Código de Ética.

Sem obediência aos requisitos legais, entende que não há que se falar em laudo médico circunstanciado e atualizado, tampouco em probabilidade do direito capaz de fundamentar a antecipação de tutela, na situação em análise.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Decisão deferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1485308.

Sem contrarrazões.

Parecer do órgão ministerial, pelo provimento do recurso, anexado ao ID 1836229.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MARIA MARGARET OLIOZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, ES, que, nos autos de uma internação compulsória, deferiu medida liminar requerida na origem e, por conseguinte, determinou a internação compulsória de CARLOS ALBERTO OLIOSA, em clínica especializada no tratamento de pessoas com transtorno mentais.

Em suas razões, inicialmente o ESTADO afirma que ausente, no caso concreto, inexistência de laudo médico circunstanciado, pois o laudo acostado teria sido elaborado por médico sem especialização em psiquiatria.

Afirma que, no caso em tela, à luz do artigo 300, caput, do CPC, seria possível afirmar que a probabilidade do direito suscitado pelo autor (necessidade da internação), deveria consistir, justamente, na apresentação de um laudo médico circunstanciado e atualizado, que descrevesse as razões indicativas para a medida da internação.

Além disso, consigna que no caso em apreço verifica-se a ausência falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do laudo, baseando-se tão somente em informações de terceiros e, com isso, conclui-se que o profissional médico sequer teria examinado o paciente, violando, com isso, o Código de Ética.

Sem obediência aos requisitos legais, entende que não há que se falar em laudo médico circunstanciado e atualizado, tampouco em probabilidade do direito capaz de fundamentar a antecipação de tutela, na situação em análise.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Pois bem.

No caso, como dito em sede de decisão preliminar proferida nestes autos, o ESTADO, em suma, afirma que ausentes os requisitos para concessão da medida requerida, em razão, notadamente, do laudo médico apresentado padecer de vícios.

Antes de analisar a questão ventilada neste recurso, devo consignar que a Lei n° 10.216/01,que prevê a internação compulsória, determina em seu artigo 6° como condição ao acolhimento do pedido, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, em razão da disponibilidade de outros tratamentos ambulatoriais oferecidos pelos Entes Estatais menos invasivos.

Referido dispositivo legal está, inclusive, assim redigido:

“Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Dito isto, no caso, ao compulsar os autos, verifiquei que o laudo médico acostado, não obstante dar conta das razões da necessidade iminente da internação, foi elaborado por profissional médico que não teve contato com o paciente.

A fim de esclarecer a afirmativa supra, transcrevo o inteiro teor do laudo, do qual extrai-se que o médico baseou-se em informações da irmã do paciente para pedir a internação, da seguinte forma:

“Recebo em meu consultório a Sra. Maria Margareth Olioza, irmã do paciente CARLOS ALBERTO OLIOZA, CNS(...), sem residência fixa, o mesmo é portador de transtorno mental grave, por episódios de intensa agitação psicomotora, agressividade, heterodirigida, impulsividade, descontrole emocional, impulsos predatórios, perda do juízo crítico, delírios de grandeza, delírios místicos, entre outros sintomas psicóticos.

Início da doença em 1999, que evoluiu em crises maniformes. Esteve internado por 6 vezes em hospitais psiquiátricos devido a surtos psicóticos.

Nos períodos de intercrise permanece assintomático por longos períodos, sob controle de medicamento.

Reagudização da doença em dezembro de 2017, com sintomatologia compatível com CID F 31.2. Quadro atual caracterizado por delírios, aceleração do pensamento, agitação psicomotora, impulsividade, perda do juízo crítico, inconsciência de doença. Rejeita o tratamento psiquiátrico, rejeita o uso de medicação oral. Devido a gravidade do caso, falha no tratamento ambulatorial e risco à sua integridade física e de terceiros, oriento, em caráter de urgência, internação compulsória em clínica de reabilitação para que possa passar pelo processo de desintoxicação e dar início ao tratamento sob uso de psicofármacos e com apoio de equipe multidisciplinar”.

O Código de Ética Médica, em seu art. 80, leciona que é vedado ao profissional médico
expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique
, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.

Em razão do laudo em análise ter sido elaborado sem que o médico tenha tido contato com o paciente, conclui-se que, segundo consta, referido documento não pode ser considerado apto para embasar o pedido de internação efetuado na origem.

A E. Câmara Cível julgou um recurso muito semelhante e, na oportunidade, reconheceu a insuficiência de elementos para que a internação fosse determinada.

A respeito, confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. LAUDO MÉDICO ELABORADO SEM A PRESENÇA DA PACIENTE (ORA RECORRENTE) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Lei n° 10.216/2001, eu seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da medida de internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, tendo em vista a falta de disponibilidade de outros tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelos Entes Estatais menos invasivos.

II.
No caso em tela, não restou evidenciado, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência vindicada, relativamente à internação compulsória da Agravante, conquanto apontada sua precária situação social, envolvendo uso de substâncias químicas, nos termos do Relatório de Visita Domiciliar, considerando, para tanto, que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 6º, exige, como condição ao acolhimento desse pedido, que o paciente seja submetido à análise clínica, e que o médico aponte a imprescindibilidade da medida excepcional de internação psiquiátrica, ante a impossibilidade do uso de tratamentos ambulatoriais alternativos, o que não ocorreu in casu . Neste viés, ressaltou-se que o Laudo Médico apresentado, nos autos, foi elaborado sem a presença da ora Recorrente, sendo o diagnóstico médico lastreado, unicamente, a partir das informações prestadas pela sogra da Agravante, com apontamento, em seu teor, da CID F14.2 apenas como hipótese diagnóstica, restando clara, portanto, a insuficiência de dados concretos a respeito da condição atual de saúde da Recorrente e eventual impossibilidade de sua submissão a tratamentos alternativos menos invasivos.

III. Recurso conhecido e provido .

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento , reformando a Decisão agravada para, assim, indeferir a tutela antecipada de urgência postulada na Inicial , conforme o teor da fundamentação retroaduzida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001104, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

A respeito, inclusive, em seu bem lançado parecer, consignou o Órgão Ministerial que:

“A despeito da consagração do direito fundamental à saúde de qualquer cidadão nos termos do art. 1961 da CF, tal realização se efetiva mediante condições preestabelecidas no ordenamento jurídico.

No presente caso, verifica-se que o Laudo Médico (doc. PJe 1479373) que instrui a petição inicial, foi elaborado pelo médico Dr. Lucas Bernardes CRM ES 17097 (Médico da saúde e família de Alfredo Chaves), em data 18/06/2021, mediante narrativa da Sr.ª Maria Margaret Olioza, irmã do paciente Carlos Alberto Olioza, portanto, sem contato presencial com o paciente CARLOS ALBERTO OLIOZA, o que, por si só, já não preenche os requisitos mínimos para a lavratura de laudo médico para internação compulsória.

Outrossim, destaca-se o fato de que o médico acima mencionado não é psiquiatra, mas, sim, médico da saúde e família, outra condição importante imposta por lei, na medida em que as prescrições de internação compulsória por transtorno mental devem ser identificadas, acompanhadas e prescritas por médico especialista.

Neste contexto, ressaltamos que a análise dos requisitos/critérios para identificação de laudo médico apto a subsidiar a concessão de provimento judicial para internação compulsória, se presta a resguardar o direito fundamental a saúde”.

Ausente nesta fase, portanto, o
fumus boni juris
para fins de deferimento do provimento requerido NA ORIGEM, razão pela qual a decisão vergastada deve ser reformada na integralidade.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E, POR CONSEGUINTE, REFORMAR A DECISÃO ATACADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. LAUDO MÉDICO ELABORADO SEM A PRESENÇA DA PACIENTE (ORA RECORRENTE) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A Lei n° 10.216/2001, eu seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da medida de internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, tendo em vista a falta de disponibilidade de outros tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelos Entes Estatais menos invasivos.

II. No presente caso, verifica-se que o Laudo Médico (doc. PJe 1479373) que instrui a petição inicial, foi elaborado pelo médico Dr. Lucas Bernardes CRM ES 17097 (Médico da saúde e família de Alfredo Chaves), em data 18/06/2021, mediante narrativa da Sr.ª Maria Margaret Olioza, irmã do paciente Carlos Alberto Olioza, portanto, sem contato presencial com o paciente CARLOS ALBERTO OLIOZA, o que, por si só, já não preenche os requisitos mínimos para a lavratura de laudo médico para internação compulsória.

III. Decisão mantida.

IV. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.